Tribunal: TJDFT
Processo: 0734874-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. DÍVIDA PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO ATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. IGP-M. PREVISÃO NA CONVENÇÃO. MULTA MORATÓRIA DE DOIS POR CENTO (2%). LEGALIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA PARA ATOS CONSTRITIVOS. MATÉRIA DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

1. A obrigação do condômino de contribuir com o custeio das despesas condominiais tem natureza propter rem, vinculando-se à coisa. Por isso, segundo a exata dicção do art. 1.345, do CC, o adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios.

2. Não se mostra abusiva a correção monetária pelo IGP-M, quando existente expressão previsão na convenção condominial.

3. A multa moratória pode ser fixada em até dois por cento (2%), consoante o art. 1.336, § 1o, do CC.

4. O deferimento da recuperação judicial não é causa de suspensão da ação de conhecimento, com pedido de cobrança. Ademais, as despesas condominiais, por serem necessárias à administração do ativo, caracterizam-se como extraconcursais, a teor dos arts. 49, § 3o, e art. 84, inciso III, ambos da Lei no 11.101/05.

5. A questão atinente à competência para praticar eventuais atos constritivos é matéria alheia à fase de conhecimento, devendo ser tratada, se necessário, por ocasião do cumprimento forçado da sentença.

6. Apelo não provido.